Tribunal: TJES
Processo: 5011620-29.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011620-29.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOYCE BARBOZA MORAES
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5011620-29.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
JOYCE BARBOZA MORAES

EMBARGADO:
CASA & VIDEO BRASIL S.A, CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ADVOGAD
O
DATIV
O
. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Tratam-se de embargos declaratórios (Id. 11334688) opostos por WALTER TOME BRAGA, na qualidade de advogado dativo de JOYCE BARBOZA MORAES.

Narra o embargante que, ao julgar o recurso inominado interposto pela autora (Acórdão Id. 11322795), esta Turma Recursal se quedou inerte no que toca à fixação de honorários em virtude da atuação de advogado, Dr. WALTER TOME BRAGA, como dativo. Nesse contexto, alega que o acórdão impugnado incorreu em vício de omissão, ante a ausência de arbitramento dos honorários em questão.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou Contrarrazões em Id. 11544854.

Inicialmente, é importante destacar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em análise aos documentos juntados nos autos, é possível verificar que o patrono da embargante, de fato, foi nomeado para atuar na presente demanda como dativo, conforme certidão de atuação em Id. 10301764, tendo representado a parte autora na interposição do Recurso Inominado de Id. 10301750.

Diante dessa informação, verifico que
houve, de fato, omissão no acórdão impugnado, uma vez que o pronunciamento judicial não fixou honorários advocatícios em favor do advogado da embargante em virtude de sua atuação como dativo
em grau recursal
.

Cumpre elucidar que, ao contrário do sustentado em contrarrazões, o objetivo do advogado dativo com os embargos de declaração opostos não é receber valores de honorários sucumbenciais, mas sim valor de honorários advocatícios custeados pela
Fazenda Pública Estadual
, nos termos do art. 22, § 1º, in fine, da Lei 8.906/94.

Com efeito, os presentes embargos de declaração merecem provimento para o fim de reformar o acórdão impugnado e fixar honorários advocatícios em favor do Dr. WALTER TOME BRAGA, OAB/ES 35.604, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, III, do Decreto 2821-R/2011, redação dada pelo Decreto nº 4987/2021, tendo em vista a atuação do patrono como dativo em grau recursal em procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, e
LHES CONFIRO
INTEGRAL
PROVIMENTO
, reconhecendo a omissão no acórdão impugnado, reformando-o, em parte, tão somente para o fim de fixar honorários advocatícios em favor do Dr. WALTER TOME BRAGA, OAB/ES 35.604, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, III, do Decreto 2821-R/2011,
a serem pagos pela

Fazenda Pública Estadual,

tendo em vista a atuação do patrono como dativo em grau recursal.

Para sanar eventuais dúvidas, registro que não há condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais, uma vez que em nada se relacionam com os honorários devidos pela Fazenda Estadual ao patrono do embargante, que atuou como dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)